Tribunal: TJDFT
Processo: 0710765-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA INEXISTENTE. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. NECESSIDADE DE EXAME DE PROVAS. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A declaração firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade de hipossuficiência financeira e, presente prova de suficiência financeira, a presunção resta ilidida e deve ser negado o benefício.
2. Na fixação da verba alimentar, há que se levar em consideração a proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil.
3. Nega-se provimento ao recurso interposto contra a decisão que, deferindo o pedido em parte, reduziu os alimentos em patamar razoável, porquanto a redução pretendida da verba alimentar demanda aprofundamento na seara das provas, não admitido na estreita via do agravo de instrumento.
4. Recurso não provido.